Tribunal: TJDFT
Processo: 0713141-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos principais e contrapostos. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade da oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte ré. Alega que houve negligência e imperícia por parte do recorrido na prestação de serviços advocatícios, que perdeu prazo processual para interpor recurso especial e extraordinário e que houve falha na comunicação entre cliente e advogado, o que resultou na perda de uma chance real de ver confirmada em segunda instância a sentença que deferiu seus pedidos. Sustenta a responsabilidade civil por omissão do advogado/escritório de advocacia. Requer indenização por danos morais e danos materiais pela perda de uma chance.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de justiça gratuita. Foram ofertadas contrarrazões (ID 36529960).
III. O fato de não ter sido designada audiência para oitiva de testemunhas indicadas pela autora e o depoimento pessoal da parte, não configura cerceamento de defesa por impedimento à produção de prova oral, nem viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do livre convencimento motivado do julgador (art. 5o, da Lei n. 9.099/95). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. Sobressai dos autos que a autora contratou o escritório de advocacia e o advogado réu para ajuizamento de ação de rescisão contratual c/c pedido de danos morais. Extrai-se que a autora alega ter o escritório réu agido com negligência e imprudência na condução do processo e no acesso a informações pela cliente e que isso resultou na perda de seus direitos.
V. É cediço que a obrigação do advogado é de meio, ou seja, ao assumir o patrocínio de uma causa não se compromete com o êxito da demanda, no entanto, se compromete a envidar esforços e utilizar-se dos instrumentos processuais adequados para que o resultado almejado seja alcançado. Portanto, caracteriza-se como uma obrigação de meio, para a qual o cliente deve contribuir com todos os documentos necessários para a correta defesa de seus direitos em juízo.
VI. No caso, da análise dos autos da ação proposta pelo escritório de advocacia, verifica-se que a autora, em que pese ter tido parcial provimento de sua pretensão em primeira instância, teve a sentença reformada em seu desfavor por não ter apresentado documentação capaz de comprovar o envolvimento do réu no negócio alegado. Observa-se do histórico de contato da autora com escritório de advocacia que algumas vezes foi requerido à autora que apresentasse mais provas para comprovar o negócio, mas que não as possuía. Depreende-se que o fato de não ter sido apresentada contrarrazões ao recurso de apelação não foi determinante para a reforma da sentença. Além disso, verifica-se que o escritório informou diversas vezes à autora sobre a audiência de instrução e julgamento e de como deveria proceder, não sendo possível imputar a ele o fato de não ter encontrado a sala correta, no mais, a audiência transcorreu normalmente, com a participação ativa de seu advogado (ID 36529904 - Pág. 6).
VII. Quanto ao fato de o escritório não ter interposto Recurso Especial ou Extraordinário, verifica-se do histórico que advogado do escritório analisou o processo e entendeu, tecnicamente, que não havia embasamento jurídico para o ajuizamento de Resp (ID 36529904 - Pág. 2).
VIII. O fato de ter o advogado perdido o prazo para contestar ou interpor recurso não gera, automaticamente, a sua responsabilidade, devendo a chance de êxito ser real, o que não se verifica no caso concreto. Isto porque, conforme amplamente explanado, a autora não obteve êxito na demanda por razões alheias à conduta do causídico.
IX. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão da justiça gratuita.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.